Tribunal: TJSP
Processo: 3005883-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VENCIMENTOS – SEXTA-PARTE – RECÁLCULO – FALECIMENTO DE COAUTOR – REFLEXOS DA CONDENAÇÃO NA PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DA VIÚVA BENEFICIÁRIA – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DA PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.